Tribunal: TJSP
Processo: 2267218-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r que não é vedada pelo art. 833 do CPC, posto não se tratar de verba alimentar. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267218-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que indeferiu expedição de ofício à CNSeg com fundamento na impenhorabilidade de planos de previdência privada. Insurgência recursal do banco credor. Com razão. Penhora sobre plano de previdência privada complementar que não é vedada pelo art. 833 do CPC, posto não se tratar de verba alimentar. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267218-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados SJ 23 EVENTOS LTDA - EPP e CARLOS AMÉRICO
FERREIRA LOUREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267218-66.2019.8.26.0000 -Voto no 20786
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão interlocutória que indeferiu expedição de ofício à CNSeg
com fundamento na impenhorabilidade de planos de previdência
privada. Insurgência recursal do banco credor. Com razão.
Penhora sobre plano de previdência privada complementar que
não é vedada pelo art. 833 do CPC, posto não se tratar de verba
alimentar. Recurso provido.
VOTO n° 20786
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
BRADESCO S/A contra a r. decisão interlocutória (fls. 112 do processo,
digitalizada a fls. 36) que, em ação de execução de título extrajudicial,
indeferiu a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de
Seguros
Gerais,
Previdência
Privada
e
Vida,
Saúde
Suplementar
e
Capitalização
CNSEG, tendo em vista a impenhorabilidade de planos de
previdência privada.
Irresignado, sustenta o banco exequente, em resumo,
que após buscas efetivadas para encontrar bens passíveis de penhora junto
aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ARISP, com resultado
negativo, requereu pesquisa junto ao CNSEG, o que foi negado pela decisão
agravada
que
adotou
entendimento
divorciado
do
entendimento
jurisprudencial majoritário, pois pacífico o entendimento pela possibilidade de
constrição de fundos depositados em previdência privada e de títulos de
capitalização, uma vez que não são protegidos pela regra da
impenhorabilidade. Alega o agravante que os dados que seriam obtidos na
pesquisa solicitada não se encontram abrangidos pelo BACENJUD. Além do
mais, esta providência tem se mostrado imprescindível à efetiva prestação da
tutela jurisdicional, posto que permite o acesso a informações determinantes
na localização de planos de previdência e do programa que possam
eventualmente garantir a dívida exequenda. Pugna pela atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267218-66.2019.8.26.0000 -Voto no 20786
3
antecipatório recursal e, ao final o provimento do recurso.
A fls. 39/40, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso.
Não há contraminuta.
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do CPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
A hipótese de impenhorabilidade dos proventos de
aposentadoria do inciso IV do art. 833 do CPC se vincula aos créditos
destinados à subsistência e às necessidades imediatas do devedor e de sua
família.
In casu, se trata de pesquisa de créditos aplicados em
planos de previdência privada, cuja finalidade é suplementar uma
aposentadoria vindoura, um verdadeiro acréscimo de renda, não havendo
qualquer comprovação do seu uso para mantimento do executado e seus
dependentes.
Nessa senda, o bloqueio autorizado não ofende o
dispositivo destacado, vez que se destina a uma complementação de renda,
ou mesmo a uma simples aplicação financeira que pode ser resgatada. Isto é,
o crédito não se atrela à função de manter a dignidade da vida do executado,
essa sim merecedora de impenhorabilidade.
Nesse sentido, já se pronunciou esse E. TJSP:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO
BANCÁRIO
-
PENHORA
ON
LINE
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - Penhora sobre plano de previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267218-66.2019.8.26.0000 -Voto no 20786
4
privada
-
Modalidade
VGBL
-
Possibilidade
-
Ausência da proteção prevista no artigo 833 do CPC,
porquanto inexistente o caráter alimentar - Decisão
mantida. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento
2130780-67.2018.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/08/2018; Data de Registro: 27/08/2018
sem
destaque no original)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito
bancário. Penhora on line de planos de previdência
privada de titularidade do executado. Possibilidade.
Ausência do caráter alimentar e da proteção
concedida pelo art. 833 do CPC. Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2062224-13.2018.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018 -
sem destaque no original).
Agravo de Instrumento Execução de titulo extrajudicial -
Penhora de título de capitalização Agravante que insiste
em afirmar que é impenhorável valor relativo à
previdência privada Recorrente que em seu recurso não
demonstrou que os valores bloqueados são relativos a
previdência privada, embora a douta Magistrada tenha
feito essa observação na r. decisão recorrida Valores
provenientes
de
título
de
capitalização
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267218-66.2019.8.26.0000 -Voto no 20786
5
ademais,
são
passíveis
de
penhora
conforme
precedente deste Tribunal - Decisão mantida Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2130344-11.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Thiago
de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/08/2018;
Data
de
Registro:
27/08/2018-
sem
destaque no original)
Portanto, é caso de reforma da r. decisão a fim de se
permitir a expedição de ofício à CNSeg.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos
tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)